Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. SANEAMENTO. DESNECESSIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, o Juiz julgará antecipadamente o mérito (CPC, art. 357, I). Não há qualquer incorreção na decisão do julgador que determina o julgamento antecipado do feito, diante da dispensa expressa das partes na produção de outras provas.
3. O julgamento antecipado do mérito retira a necessidade de saneamento do processo. Precedente.
4. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
5. A alegação de cerceamento de defesa pode se caracterizar como contraditória quando a parte primeiro demonstra a ausência de necessidade de instrução probatória e, após o julgamento contrário aos seus interesses, suscita nulidade por ofensa ao direito de defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.